Tribunal: CARF
Processo: 13830.720180/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720180/2015-11
ACÓRDÃO
2402-012.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE FATIMA RAYMUNDI CRUDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Na
apuração do acréscimo patrimonial devem ser confrontados mensalmente
os
ingressos/origens
e
os
dispêndios/aplicações
realizados
pelo
contribuinte, com aproveitamento das sobras de recursos, se ocorridas, de
um mês para o(s) seguinte(s), desde que dentro do mesmo ano calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720180/2015-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13830.720180/2015-11, em face do acórdão no 07-38.975, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 273 a 282) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 128.593,01, além de multas de
ofício proporcionais a 75% e a 150% do valor do imposto não recolhido, e juros
moratórios, relativamente ao ano-calendário de 2011.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 283 a 297), o
lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu da constatação das infrações seguintes:
a) Omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de acréscimo patrimonial
a descoberto constatado em face do excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, nos montantes de R$
36.709,60, em janeiro de 2011, de R$ 60.480,35, em março de 2011 e de R$
1.562,92, em abril de 2011, e que foi apurado em conformidade com o Fluxo
Financeiro Mensal acostado às fls. 298 e 299 do processo;
b) Omissão de receitas da atividade rural, no valor total de R$ 1.252.078,60,
correspondente à diferença entre os valores declarados pela contribuinte e os
pagamentos feitos diretamente nas contas bancárias de titularidade do sujeito
passivo, em conformidade com o demonstrativo seguinte:.
c) Omissão de Ganho de Capital na alienação de bens e direitos, relativamente à
50% da venda do imóvel residencial da Rua Vital Soares 367, Garça (SP), constante
da Declaração Final de Espólio de Carlos Roberto Crudi (CPF n.o 711.941.858-00),
pelo valor de R$ 1.100.000,00, em 09/03/2011.
Ademais disso, relata a autoridade autuante ter concluído que a não declaração
de receitas relativas à atividade rural e, bem assim, do ganho de capital em relevo
demonstram que a contribuinte tentou impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, motivo pelo qual os lançamentos dos impostos e das
contribuições sociais (sic) relativas às receitas da atividade rural (arbitramento do
resultado) e à omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais, foram acrescidos da multa qualificada proporcional a 150%
do valor do imposto exigido, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9.430, de 1996,
com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720180/2015-11
3

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
ORIGEM DE RECURSOS. COMPUTAÇÃO NO FLUXO FINANCEIRO MENSAL.
PROCEDIMENTO ESCORREITO.
As receitas da atividade rural devem ser computadas, a título de origem de
recursos, no fluxo financeiro mensal elaborado com vistas à apuração de eventual
acréscimo patrimonial a descoberto..
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA INFRACIONAL TÍPICA. TIPICIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
Diferentemente da penalidade que é aplicada em face de uma infração cuja
responsabilidade é objetiva, para a aplicação da multa qualificada não basta a
simples descrição do fato que ensejou a falta de recolhimento do imposto
combinado com a descrição dos dispositivos legais que determinam a aplicação da
multa, pois se faz necessário também que a autoridade autuante descreva a
conduta dolosa do sujeito passivo de molde a identificar a sua tipicidade frente às
condutas típicas que se encontram definidas nos termos da lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo a reforma da decisão recorrida no que
tange ao acréscimo patrimonial à descoberto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da ocorrência de acréscimo patrimonial à descoberto
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720180/2015-11
4
Sustenta o recorrente a inexistência de acréscimo patrimonial à descoberto sob o
fundamento de que a apuração do resultado da atividade rural deve ser feito de forma anual, e
não mensal como realizado pela fiscalização.
Entendo que não merece prosperar a irresignação.
A Lei no 8.023/90, citada pela recorrente como fundamento, dispõe, de fato, em seu
artigo 4o que é considerado resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
Todavia, a referida legislação dispõe especificamente sobre a incidência do Imposto
de Renda sobre os resultados da atividade rural, que não se confunde com o acréscimo
patrimonial à descoberto identificado pela fiscalização.
Uma questão é o resultado da atividade rural, obtida anualmente, nos termos do
art. 4o da Lei no 8.023/90, que serve para cálculo do Imposto sobre a Renda.
Questão diversa, todavia, é a identificação de aplicações em montante superior à
renda declarada no mês, o que enseja a ocorrência de patrimônio à descoberto, visto não ser
possível a aplicação de recursos em valores maiores do que àqueles de fato existentes e
declarados.
Especialmente neste caso, os meses apurados pela fiscalização foram de janeiro,
março e abril, onde não foi declarado pela recorrente saldo em conta corrente advindo do
exercício anterior, fazendo com que os valores recebidos no mês são inferiores aos aplicados.
Tanto a apuração mensal da atividade rural realizada não foi utilizada para fins de
lançamento de imposto de renda, como leva a crer a recorrente, que foi incluído como
rendimento valores de benefício previdenciário (INSS), saldo em conta corrente, resgates de CDB,
ou seja, somou-se todos os valores recebidos no mês para, somente então, comparar com as
aplicações realizadas, o que apontou o patrimônio à descoberto.
Desta forma, correta a decisão recorrida no sentido da aplicação do disposto no art.
42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Neste mesmo sentido:
Número do processo: 10882.721925/2012-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720180/2015-11
5
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não
houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. SOBRAS DE RECURSOS.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Na apuração do
acréscimo
patrimonial
devem
ser
confrontados
mensalmente
os
ingressos/origens e os dispêndios/aplicações realizados pelo contribuinte, com
aproveitamento das sobras de recursos, se ocorridas, de um mês para o(s)
seguinte(s), desde que dentro do mesmo ano calendário. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. LUCROS DISTRIBUÍDOS. EFETIVO RECEBIMENTO. Por se tratar o
valor declarado a título de lucros distribuídos de rendimentos isentos, para fins
consideração como origem de recursos na apuração da evolução patrimonial do
contribuinte, é insuficiente, por si só, o registro contábil da empresa, devendo
restar evidenciado também, com documentação hábil e idônea, o efetivo
recebimento de tais valores pelo sócio.
Número da decisão: 2202-010.509
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Conclusão
Ante o exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.998 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720180/2015-11
6
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 362
DF CARF MF
Original